Tribunal: TJSP
Processo: 2047529-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Contribuição de Iluminação Pública – Exercícios de 2018 e 2019 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada não incidência do imposto pelo fato de o imóvel estar localizado em área de preservação ambiental permanente – Não demonstrada, de plano, a nulidade dos lançamentos – Restrição à utilização do imóvel que, por si, não afasta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Contribuição de Iluminação Pública – Exercícios de 2018 e 2019 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegada não incidência do imposto pelo fato de o imóvel estar localizado em área de preservação ambiental permanente – Não demonstrada, de plano, a nulidade dos lançamentos – Restrição à utilização do imóvel que, por si, não afasta a incidência do tributo – Necessidade de Dilação probatória - Precedentes desta Corte e do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.